Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlvaroCiar Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0753251-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Civil Pública no 0708338-95.2020.8.07.0018, que concedeu em parte a tutela de urgência para determinar “ao réu a manutenção dos alojamentos provisórios criados em Ceilândia, Recanto das Emas e Autódromo de Brasília para abrigar pessoas em situação de rua em virtude da pandemia da Covid-19, nos padrões técnicos vigentes que assegurem a segurança dos usuários, preservando, no mínimo, o número de vagas atual, até que se celebre convênio ou instrumento similar para prestação de serviços de acolhimento em caráter permanente.” Alega que o Agravado propôs Ação Civil Pública requerendo, em síntese, a interdição da Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias – UNAF Areal, com o remanejamento das pessoas nela acolhidas e abrigadas para locais com condições adequadas de salubridade; a apresentação de projeto de reformas estruturais da unidade; a higienização/dedetização do loca; e a manutenção dos alojamentos provisórios criados em Ceilândia, Recanto das Emas e Autódromo de Brasília para abrigar pessoas em situação de rua em virtude da pandemia da COVID-19. Ao analisar a tutela de urgência, o juízo a quo indeferiu a interdição da UNAF Areal, mas deferiu em parte o pedido, nos termos já transcritos. Dessa decisão interpõe o presente recurso. Nas razões recursais, alega que, quanto aos alojamentos provisórios instalados, nos autos de outra Ação Civil Pública, de no 0702422-80.2020.8.07.0000, ajuizada pelas Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal, foi demonstrado que o acolhimento da população em situação de rua é realizado de acordo com os perfis e que a cobertura vem sendo ampliada, tendo o feito sido julgado parcialmente procedente, sem recurso pelo Distrito Federal, que considerou já estar cumprindo integralmente o comando decisório. Afirma, portanto, que não correspondem à realidade as argumentações trazidas pelo Agravado na Ação Civil Pública proposta na origem, pelo que não merece prosperar a antecipação de tutela deferida. Argumenta que, apesar de apresentar falhas, a UNAF Areal tem condições de receber novas famílias e que a Unidade de Acolhimento de Idosos – UNAI Taguatinga está sendo ampliada. Além disso, ressalta que estão sendo concedidos Benefícios Socioassistenciais, com provisões suplementares e provisórias, correspondentes a auxílio natalidade por criança nascida ou natimorta, no valor de R$ 200,00; Auxílio por morte, com fornecimento de funeral completo ou parcela única de R$ 450,00; Auxílio vulnerabilidade, que pode ser na oferta de bens de consumo, passagem intraurbana e interestadual ou em pecúnia no valor não superior a R$ 408,00, limitado a 6 concessões anuais. Aduz que os atendidos pelos alojamentos provisórios estão sendo identificados para determinação do benefício devido, conforme análise por especialista em assistência social. Narra que o alojamento do Autódromo conta com 55 usuários acolhidos, dos quais 51 estão em vias de serem desligados, aguardando apenas a liberação dos benefícios assistenciais. Quanto ao alojamento de Ceilândia (Abadião), assevera que os perfis dos acolhidos são de desabrigamento temporário, porque a situação de rua se deu em razão da situação sócio-comercial causada pela pandemia, mas que há 127 usuários, dos quais “114 estão em vias de serem desligados definitivamente, aguardando apenas a liberação de benefícios socioassistenciais e passagens interestaduais, o que está sendo tratado com muita atenção e agilidade pela Secretaria. Os outros 13 acolhidos podem ser absorvidos por vagas na rede de acolhimento institucional da SEDES.” No que concerne ao alojamento do Recanto das Emas, afirma que este não é provisório e não será desativado. Sustenta que os alojamentos estão sendo substituídos por casas de passagem, que, em seu sentir, melhor atenderão à população de rua. Argumenta haver perigo de dano ao Distrito Federal com a manutenção da decisão agravada, porquanto não há previsão orçamentária para a prorrogação das parcerias dos alojamentos provisórios e nem de alimentação dos abrigados e que estes são antieconômicos e desnecessários, uma vez que criados para atender situação excepcional e temporária, cuja solução alternativa e mais eficaz foi alcançada pelo Poder Público. Entende que a decisão agravada viola o princípio da separação das funções estatais, à medida em que se insere no conteúdo do ato administrativo, imiscuindo-se no poder discricionário da Administração, e que esta está atada à reserva do possível em termos financeiros. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). A hipótese vertente encontra amparo na legislação de regência do juízo excepcionalíssimo do plantão judicial, pelo que passo a analisar o pedido. Nos termos do art. 1.019, CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, a fim de resguardar o perecimento de direito, o dano de difícil reparação ou o resultado útil do processo. O feito, na origem, trata de Ação Civil Pública proposta em razão das condições precárias em que se encontram as instalações físicas da Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias – UNAF Areal, conforme se extrai da exordial. Naquela ação, o d. Parquet relata o quadro caótico da referida unidade, condições insalubres para o abrigamento das pessoas em condição de rua e pede a intervenção judicial com o objetivo de interdição e/ou determinação de realização de melhorias, para que seja tratamento digno aos usuários daqueles serviços. O pleito de manutenção dos alojamentos provisórios instalados em Ceilândia, Recanto das Emas e no Autódromo de Brasília decorreu do acolhimento das pessoas abrigadas na UNAF Areal para outras unidades, em preservação ao número de vagas atual do sistema de proteção social. Com o indeferimento do pedido de interdição da referida unidade, aliado à concessão dos benefícios assistenciais descritos na peça inaugural deste recurso, entendo, em análise perfunctória da lide, não subsistirem motivos relevantes à manutenção dos abrigos provisórios como medida de manutenção do número de vagas, conforme pretendido pelo d. Parquet. Destarte, é de conhecimento público que os custos das medidas emergenciais de combate ao novo coronavírus têm causado dificuldades de toda ordem aos entes federados, notadamente porque concorrem com as despesas ordinárias e recorrentes. Assim, em juízo prefacial, entendo desarrazoada a determinação para a manutenção dos abrigos provisórios, de elevado custo orçamentário, apenas para que sejam preservadas as vagas ora existentes no sistema. Todavia, a concessão pura do efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar o esvaziamento do seu julgamento de mérito, pelo que hei por bem modular os efeitos de sua concessão, determinando ao Agravante que não proceda à desmontagem de todos os abrigos provisórios, mantendo em funcionamento ao menos um deles, que possua capacidade de eventualmente receber os assistidos pelo UNAF Areal, até o julgamento final deste recurso. Não menos importante condicionar a desmobilização de qualquer dos abrigos provisórios objeto deste agravo à concessão de benefícios assistenciais aos seus atuais ocupantes ou à remoção a unidade congênere, de forma que os assistidos pelas unidades a serem fechadas não fiquem desguarnecidos da rede de proteção social. Pelo exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso, nos exatos termos aqui dispostos. Requistem-se informações do juízo. Intimem-se. Publique-se. Remeta-se oportunamente ao relator. Brasília, 24 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial